Tribunal: CARF
Processo: 10410.007940/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007940/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.345 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
EDLER TORRES D ALMEIDA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
IDONEIDADE DOCUMENTAL. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO PLEITEADO.
Uma vez comprovado o custeio de plano de saúde complementar, a partir de
documentação emitida pela administradora ou pela operadora do respectivo
serviço, a dedução pleiteada deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007940/2007-36
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Contra o contribuinte acima identificado foi efetuado Lançamento, fls. 20 a 22, para
exigência do seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do crédito
Valores (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física - suplementar
7.192,49
Multa de ofício (75%)
5.394,36
Juros de mora (calculados até 30/11/2007)
3.775,33
Total do crédito tributário lançado
16.362,18
2. Conforme fls. 21 e 21 verso, o lançamento foi decorrente de:
· Dedução indevida de contribuição à previdência privada e FAPI. Glosado o valor de
R$ 2.269,46, por falta de comprovação ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou
cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes. Intimado, o contribuinte só
comprovou o valor de R$ 2.692,29 referente à contribuição à previdência privada Casal;
· Dedução indevida a título de despesas médicas. Glosado o valor de R$ 23.885,04,
sendo: R$ 18.790,04 por falta de comprovação, valor composto por R$ 12.389,16
referentes à Copamedh e R$ 6.400,88 referentes à Golden Cross; as despesas com a
Liga Alagoana (R$ 30,00) e Instituto de Ginecologia e Obstetrícia (R$ 65,00) referem-
se a pacientes não dependentes do contribuinte na declaração; no caso dos R$ 5.000,00
cuja beneficiária do pagamento foi a Sra. Divany Dantas, foi apresentado um único
recibo no valor total, em desacordo com o disposto no inciso III, §2o, art. 8o, da Lei
9.250/95 (falta endereço da profissional).
3. O contribuinte, apresentou impugnação, fl. 01, argumentado que:
3.1. intimada, compareceu à agência da Receita Federal e recebeu orientação de que não
era necessário apresentar a documentação solicitada, incluindo os comprovantes de
planos de saúde, uma vez que a solicitação se resumia apenas a comprovantes de
despesas médicas, o que atendeu;
3.2. em momento algum deixou de apresentar a documentação solicitada, mas a anexa
novamente.
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Matéria não contestada
5. O contribuinte não contestou a glosa parcial da dedução a título de contribuição à
previdência privada, encerrando-se, portanto, o contencioso sobre tal matéria, tendo em
vista o disposto nos art. 14 e 17 do Decreto 70.235/72.
Despesas médicas
13. O contribuinte apresentou comprovantes de pagamento de despesas com a Golden
Cross, fls. 04 a 15, em nome da Sra. Solange Gomes Dalmeida Lins, que é a esposa do
ora impugnante, conforme CPF do cônjuge informado na DIRPF 2004/2003 do
contribuinte, fl. 26, e consulta ao sistema CPF, a qual declarou em conjunto com o
mesmo, conforme DIRPF 2004/2003, fl. 26 a 28, nos seguintes valores, cujo total é
igual ao declarado pelo contribuinte relativamente à Golden Cross:
Golden Cross

Período
Valo pago
jan-03
498,54
fev-03
498,54
mar-03
498,54
abr-03
498,54
mai-03
550,84
jun-03
550,84
jul-03
550,84
ago-03
550,84
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

set-03
550,84
out-03
550,84
nov-03
550,84
dez-03
550,84
Total
6.400,88
14. Relativamente às despesas com a Copamedh, o contribuinte anexou o documento de
fl. 16, também em nome da sua esposa, em cujo cabeçalho, entre outras informações,
consta se tratar de “Demonstrativo Válido para Imposto de Renda”, e de que é da
“Diretoria Financeira”, no caso, da “Copamedh – Assistência Médica-Hospitalar”.
15. Este documento, ainda contém a informação “REPRODUZIDO POR
INCORREÇÃO”, os valores mensais, no total de R$ 12.389,16, e abaixo do valor total
consta a informação “c:\testeC\irfa2003.prg”, e, por fim, a localização e data “Maceió –
12/02/2004-15:37:21” e o espaço para assinatura do “Dir. Administrativo/Financeiro”
sem constar tal assinatura.
16. Além da despesa com a Golden Cross no valor total de R$ 6.400,88, no nome da
Sra. Solange Gomes D’ Almeida Lins, o contribuinte declara outra despesa cujo
documento de comprovação também está no nome da mesma Sra. Solange, desta feita
com a Copamedh, em valor quase que o dobro, ou seja, de R$ 12.389,16.
17. Assim, só com planos de saúde ou de assistência médica em nome da Sra. Solange
Gomes D’Almeida, o contribuinte declarou R$ 18.790,04, sendo que para a despesa da
Copamedh apresentou apenas o documento de fl. 16, que além de não assinado no
espaço especialmente reservado para isso pelo “Dir. Administrativo/Financeiro”,
contém as informações de “c:\testeC\irfa2003.prg” (grifo não original) e
“REPRODUZIDO POR INCORREÇÃO”, não havendo outros documentos que
comprovem o efetivo pagamento desta despesa, além do que, conforme pesquisa
realizada no sistema SIEF, da Receita Federal, observa-se na Declaração de Ajuste
Anual do ano seguinte (2005/2004) deste contribuinte, a qual também foi objeto de
procedimento fiscal com alterações, que o valor declarado com Copamedh foi de R$
2.971,45, conforme fl. 31.
18. Portanto, no caso da Copamedh, tendo em vista as razões precedentes, o documento
de fl. 16 se mostrou insuficiente ao convencimento deste julgador, considerando-se o
disposto no art. 29 do Decreto 70.235/72.
19. Com relação ao recibo de fl. 17, de emissão da Sra. Divany de A. Santos, no valor
de R$ 5.000,00, e que se refere a “tratamento psicoterápico de sua esposa Solange
Gomes D’Almeida Lins”, observa-se que o mesmo não traz o endereço da profissional,
tal como exigido no inciso III do §2o, do art. 8o, da Lei 9.250/95, além do que não
especifica suficientemente o pagamento, pois não se sabe o número de atendimentos
nem o preço por atendimento, o que permitiria aferir a razoabilidade da despesa, o que
também se coaduna com a necessidade de especificação do pagamento, tal como
mencionado no mesmo dispositivo retro citado, e abaixo transcrito, além do que este
recibo tem data de 14/12/2003, que foi um domingo.
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(grifos não originais)
21. Todos esses aspectos fragilizam tanto o recibo de R$ 5.000,00 da fl. 17 como a
declaração da Copamedh de fl. 16.
22. A propósito, esclareça-se que, na apreciação dos elementos de prova, para a
formação da convicção do julgador, tal como permitido no art. 29 do Decreto
79.235/72, a seguir transcrito, é fundamental que tais elementos de prova não só
atendam aos requisitos formais previstos na legislação — o que não ocorreu no presente
caso, pela falta, no recibo de fl. 17, da especificação do endereço da profissional —
como sejam pertinentes e coerentes.
Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
23. Acontece que, no caso de comprovação de despesas médicas, lato sensu, através de
recibos, tanto estes podem se mostrar suficientes ao convencimento do julgador, como
não, pois, em alguns casos, as informações neles contidas podem estar deficitárias em
relação aos requisitos formais exigidos na legislação como também podem conter
informações que os fragilizem bastante, a ponto de que, não estando, os recibos,
acompanhados de outros documentos que comprovem a realização dos serviços - tais
como, requisições médicas, laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou
internamento, notas fiscais de hospitais e de tratamentos em clínicas pessoas jurídicas,
entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que comprovem a efetiva
transferência do numerário - tais como extratos bancários, com indicação dos cheques
compensados ou saques efetuados, guias de transferência bancária, cópias de cheques
nominativos ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo
menos, próximos daqueles constantes dos recibos -, não permitirão, os recibos, por si
sós, em alguns casos, o convencimento do julgador no sentido do acatamento dos
mesmos para comprovação das despesas médicas.
24. Este entendimento, além de amparado no art. 29 supra citado do Decreto no
70.235/72, que rege o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo
art. 73, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

(...) (grifei)
25. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova quanto à
realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras declarações.
26. Assim, nesses casos, a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita
com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento), além de documentos que comprovem a realização do serviço. A existência
de recibos ou declarações, por si sós, nesses casos, não tem este condão. O recibo ou
declaração é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal.
27. Entendimento semelhante é compartilhado no Conselho de Contribuinte, segunda
instância do contencioso administrativo, conforme as seguintes ementas de seus
julgados:
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - Se o contribuinte não logra comprovar por
outros meios as despesas médicas relacionadas em recibos declarados inidôneos,
apresenta-se correta a glosa de despesas, conforme preceitua o art. 73 do Decreto no
3.000/99. Recurso negado. (Acórdão 106-15484, 26/04/2006, SEXTA CÂMARA)
IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
DESPESAS MÉDICAS – GLOSA – É de se manter a glosa de despesas médicas,
quando os recibos apresentados estiverem sob suspeição e o contribuinte não
comprovar por outros meios a realização das despesas e os tratamentos efetuados.
(Acórdão 102-47176, 20/10/2005, SEGUNDA CÂMARA)
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - Diante (...) da insuficiência dos
elementos constantes desses documentos tais como identificação da natureza e do
destinatário dos serviços, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do
pagamento. Sem isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa,
justificando a glosa. (Acórdão 104-20665, de 09/05/2005, Quarta Câmara)
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
28. Ainda sobre a matéria é oportuno destacar os ensinamentos do Prof. Washington de
Barros Monteiro em seu livro Curso de Direito Civil, 1o volume, Parte Geral, 34a
Edição, págs. 257 e 258, acerca dos efeitos das declarações em geral, das quais os
recibos são espécies, perante terceiros, tais como no presente caso em que o terceiro é o
próprio Fisco:
“Afirma-o o art. 131 do Código Civil, nos seguintes termos: as declarações constantes
de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.
Esse princípio, legado pelo direito romano e que encerra incontestável verdade, vale
não só para a escritura pública, como também para o instrumento particular.
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato.
Adverte, contudo, o parágrafo único do art. 131: ‘Não tendo relação direta, porém,
com as disposições principais, ou com a legitimidade das partes, as declarações
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las’.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas,
prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067) antes de transcrito no
registro público (art. 135).” (grifos não originais)
29. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art. 131 supramencionado corresponde
ao parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual – Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 que manteve a mesma redação do primeiro.
30. Do exposto se depreende que as declarações e recibos, por si sós, podem ser frágeis,
principalmente se estão desacompanhados da prova da efetiva transferência dos
numerários, não eximindo nestes casos, portanto, os seus interessados do ônus de provar
a veracidade das informações neles contidas, pois unicamente as informações contidas
em declarações e recibos podem se mostrar insuficientes ao convencimento do julgador,
nos termos permitidos no art. 29 do Decreto no 70.235/72, já supra transcrito, o que
ocorreu no caso pela falta, entre outros, de comprovação da efetivação do pagamento,
através de extratos, cópias de cheques nominativos compensados ou outros documentos
bancários.
31. Com relação ao recibo no valor de R$ 30,00, fl. 17, este se refere tratamento de
Luzia Marai dos Santos, que não é dependente do contribuinte, semelhantemente ao que
ocorreu com o recibo de fl. 19, no valor de R$ 65,00, que indica como beneficiário do
serviço o Sr. Antônio de Pádua Gomes D’Almeida Lins, que também não consta da
declaração do contribuinte como seu dependente, o que, aliás, não foi contestado pelo
contribuinte, não tendo sido instaurado contencioso sobre a glosa desses dois valores.
32. Observe-se que a despesa no valor de R$ 150,00, constante do recibo de fl. 18, foi
acatada pela fiscalização, também não fazendo parte do contencioso.
Conclusão
33. Tendo em vistas as considerações precedentes, a apuração do imposto, neste voto,
levando-se em conta as matérias sob contencioso, será aquela espelhada na coluna
“Voto Relator” do quadro demonstrativo abaixo:
Apuração do IRPF
DIRPF original
Lançamento
Voto Relator
Rendimentos Tributáveis

(1) Rend. Tributáveis P. Jurídicas declarados
88.152,61
88.152,61
88.152,61
(2) Rend. Tributáveis P. Físicas declarados
-
-
-
(3) Rend. Omitidos
-
-
-
(A = (1) + (2) + (3)): Total de Rend. Tributáveis
88.152,61
88.152,61
88.152,61
Deduções

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

(1) Contr. Prev. Oficial
2.843,11
2.843,11
2.843,11
(2) Contr. Prev. privada/FAPI
4.961,75
2.692,29
2.692,29
(3) Dependentes
1.272,00
1.272,00
1.272,00
(4) Despesa com instrução
1.998,00
1.998,00
1.998,00
(5) Despesas médicas
24.035,04
150,00
6.550,88
(6) Pensão alimentícia
-
-
-
(7) Livro Caixa
-
-
-
(B = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)): Total deduções 35.109,90
8.955,40
15.356,28
(C = A - B): Base de cálculo
53.042,71
79.197,21
72.796,33
Apuração do imposto devido

(D): Alíquota (0%; 15% ou 27,50%)
27,50%
27,50%
27,50%
(E = C x D): Base Cálc. * Alíquota
14.586,74
21.779,23
20.018,99
(F): Parcela a deduzir
5.076,90
5.076,90
5.076,90
(G = E - F): Imposto calculado
9.509,84
16.702,33
14.942,09
(H): Dedução de incentivo
-
-
-
(I = G - H): Imposto devido
9.509,84
16.702,33
14.942,09
Imposto compensado

(1) IRRF
9.006,44
9.006,44
9.006,44
(2) Carnê-leão
-
-
-
(3) Imposto complementar (mensalão)
-
-
-
(=) Total imposto compensado (J = (1)+(2)+(3))
9.006,44
9.006,44
9.006,44
Apuração do imposto a pagar ou a restituir

(K = I - J) Imposto a pagar (ou a restituir)
503,40
7.695,89
5.935,65
(M): Imposto a pagar já declarado
503,40
503,40
503,40
(N = M - K): Imposto suplementar
-
7.192,49
5.432,25
33. Diante de todo o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
IMPUGNAÇÃO, para alterar o imposto suplementar para R$ 5.432,25, a ser acrescido
da multa de ofício lançada, e para incidir juros de mora à taxa Selic sobre este crédito,
de acordo a legislação de regência da matéria.
Recife, 26 de fevereiro de 2010.
Renato Albuquerque
Relator – AFRFB Mat. 76.068

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
Não se instaura o contencioso administrativo sobre as matérias não impugnadas pelo
contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes, quando
comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que produzam a
convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, é importante apontar que o objeto deste recurso limita-se à
dedução do valor de R$ 12;389,16, referente ao custeio de plano de saúde operado pela Golden
Cross/Copamedh, nos termos das razões recursais (fls. 94).
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o custeio das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007940/2007-36

Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o efetivo pagamento das despesas está amparado por dois
documentos.
À fls. 120, encontra-se declaração de pagamento, emitida pela Copamedh, com os
dados necessários à identificação da despesa (registro na ANS, qualificação da recebedora,
qualificação da pagadora, período, valor e destino), subscrita pelo diretor administrativo e
financeiro da pessoa jurídica.
À fls. 124 encontra-se o demonstrativo analítico de pagamento. A circunstância de
haver um registro metalinguístico ou de enunciação-enunciada a indicar que o arquivo fora
alocado em uma pasta intitulada “testeC” é insuficiente para tornar inábil todo o acervo
documental. Inexiste padronização obrigatória quanto à nomenclatura dos recursos informáticos,
e cada área responsável costuma ser mais ou menos rigorosa na taxonomia de seus ambientes de
teste e de produção. De todo o modo, o relatório analítico alinha-se à declaração sintética, quanto
à qual não se repete a mesma dúvida sobre a validade.
Uma vez comprovado o custeio de plano de saúde complementar, a partir de
documentação emitida pela administradora ou pela operadora do respectivo serviço, a dedução
pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 157
DF CARF MF
Original